Tribunal: STJ
Processo: 0733145-02.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507310 - DF
(2023/0407145-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: REBEKA FERNANDES BRAGA
ADVOGADOS
: ALAN BITTAR PRADO - DF041040
EROS ROMAO PEREIRA - DF042093
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do
STJ, além do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55778082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e2765c7-73e7-4227-b182-829da7b0b3a7

Documento eletrônico VDA55778082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e2765c7-73e7-4227-b182-829da7b0b3a7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507310 - DF
(2023/0407145-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: REBEKA FERNANDES BRAGA
ADVOGADOS
: ALAN BITTAR PRADO - DF041040
EROS ROMAO PEREIRA - DF042093
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do
STJ, além do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por REBEKA
FERNANDES BRAGA contra acórdão assim ementado (fl.1.357):
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

ATIPICIDADE.

BIS
IN
IDEM.
DOSIMETRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O prequestionamento constitui requisito de admissibilidade do
recurso especial, exigindo que a questão federal tenha sido
expressamente apreciada pelo Tribunal de origem, não
Documento eletrônico VDA55778084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 81e3bcd4-3650-4e3e-b318-5d0af9dc4856

bastando a mera provocação em embargos declaratórios
rejeitados de forma genérica.
2. A alegação de
entre os crimes de estelionato e de
bis in idem
lavagem de capitais não foi objeto de efetiva apreciação pelas
instâncias ordinárias, mesmo após a oposição de embargos
declaratórios, caracterizando ausência de prequestionamento.
3. A pretensão de reconhecimento da atipicidade da conduta
imputada a título de lavagem de capitais demandaria novo
exame do conjunto fático-probatório, sendo vedada pela Súmula
n. 7 do STJ.
4. Ainda que o acórdão recorrido tenha aplicado a minorante do
o, § 5o, da
na segunda fase da dosimetria
art. 1
Lei n. 9.613/1998
em vez de na terceira, inexiste prejuízo ao recorrente, pois o
resultado prático e a pena definitiva permanecem inalterados.
5. O Superior Tribunal de Justiça não se presta ao reexame de
matéria fático-probatória, limitando-se à apreciação de questões
de direito quando não houver controvérsias que envolvam fatos
e provas do processo.
6. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado,
articulando que a tese relativa ao
fora devidamente enfrentada pelo
bis in idem
Tribunal local, estando prequestionada.
Quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ, expõe (fl. 1.378):
O Acórdão ora embargado aplicou a
sem indicar
Súmula 7/STJ
quais fatos dependeriam de reexame. Entretanto, a própria
moldura fática reconhecida pelo Tribunal de origem é imutável e
incontroversa, quais sejam: a) os produtos foram vendidos pela
Embargante após o estelionato; b) o pagamento ingressou em
sua conta pessoal; e c) não houve ocultação patrimonial ou uso
de interpostas pessoas.
O que se discute, portanto, é a correta tipificação jurídica desses
fatos, já consolidados, o que configura hipótese clássica de
revaloração jurídica – e não de reexame probatório.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA55778084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 81e3bcd4-3650-4e3e-b318-5d0af9dc4856

ou omissão", tendo a jurisprudência admitido-os, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal.
Conforme relatado,o recorrente insiste que o acórdão foi omisso e
contraditório quanto à ausência de prequestionamento. Não lhe assiste razão.
Analisando o teor do recurso de apelação e do recurso especial,
observa-se que a defesa promoveu alteração na estratégia retórica utilizada nos
recursos manejados, sendo irremediável o reconhecimento do óbice das
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
No primeiro, os argumentos centrais voltam-se à atipicidade da
conduta considerada como lavagem de capitais; no segundo, constrói-se a tese
do
com a finalidade de sustentar que o mesmo fato foi utilizado para
bis in idem
condenar a acusada por dois crimes distintos (estelionato e lavagem de
capitais).
Embora ambas as teses tenham como finalidade última a absolvição
da recorrente quanto ao crime de lavagem, cada uma expõe perspectivas
distintas e exige a análise do Juízo ordinário para que seja, posteriormente,
apreciado por este Superior Tribunal. Nesse sentido, reforça-se o entendimento
exposto no acórdão embargado de que a tese do
não foi apreciada
bis in idem
pela origem, impossibilitando o conhecimento do recurso especial.
Ademais, cumpre observar que o Tribunal local detalhou de forma
distinta e precisa os fatos enquadrados em cada um dos crimes aos quais a
recorrente foi condenada (fls. 1.116-1.117):
a) Crime de estelionato
O acervo probatório é vasto o suficiente para a manutenção do
decreto condenatório da ré, a qual obteve para si, vantagem
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em
erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Nesse diapasão, a ré praticou o ilícito por 54 (cinquenta e
quatro) vezes, em continuidade delitiva, na forma do
do
art. 71
Código Penal, sendo que as provas demonstram a autoria e a
materialidade dos crimes praticados restaram comprovadas, de
modo irrefutável, inclusive pela confissão da ré e pelos
depoimentos das testemunhas.
b) Crime de lavagem de capitais
Quanto ao
, mantenho o
crime de lavagem de capitais
entendimento perfilhado pelo Magistrado sentenciante, haja vista
que a conduta da ré descreve perfeitamente a moldura prevista
no tipo penal. Isso porque há provas contundentes de que a
Documento eletrônico VDA55778084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 81e3bcd4-3650-4e3e-b318-5d0af9dc4856

ré
, por qualquer meio, a natureza, a
dissimulou ou ocultou
origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a
propriedade dos valores provenientes dos estelionatos que
praticou contra a empresa Neodent, em que foi contratada
como consultora de vendas, utilizando-se para tal do ardil
de abrir atividade econômica lícita no Mercado Pago, bem
como, convertendo o capital subtraído em dividendos que
perfazem o
de R$ 400.544,66 (quatrocentos mil,
quantum
quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis
. (Relatório de auditoria da empresa Neodent - ID
centavos)
37092730, p.
).
43/67
Nesse sentido, a conduta da ré enquadra-se no disposto no art. 1
o,
e §1o, da

caput
Lei no 9.613/98.
Alterar os pressupostos fáticos apresentados exigiria revolvimento
fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7 do STJ, conforme
consignado no acórdão embargado.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55778084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 81e3bcd4-3650-4e3e-b318-5d0af9dc4856

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0407145-2
AREsp 2.507.310 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07331450220218070001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REBEKA FERNANDES BRAGA
ADVOGADOS
: ALAN BITTAR PRADO - DF041040
EROS ROMAO PEREIRA - DF042093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: REBEKA FERNANDES BRAGA
ADVOGADOS
: ALAN BITTAR PRADO - DF041040
EROS ROMAO PEREIRA - DF042093
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212485494521:0=04@
2023/0407145-2 - AREsp 2507310 Petição : 2025/0099993-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: E70134DF-B5DB-40A2-B1AD-EF54186878DB